Tribunal: TJDFT
Processo: 0728690-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. QUEIXA GENÉRICA. INÉPCIA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Cuida-se de apelação criminal interposta pelos querelantes em face da r. sentença que, considerando a descrição genérica da conduta imputada aos querelados, rejeitou a queixa-crime com fulcro no artigo 395, I e III, do Código de Processo Penal.
3. O recorrente alega, em síntese, que a conduta imputada aos recorridos está suficientemente clara na petição inicial, tendo sido indicado tempo, hora e lugar dos fatos, bem como as palavras proferidas que teriam a intenção de injuriá-lo. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso e, consequentemente, a manutenção da sentença.
4. Deve ser rejeitada a queixa-crime que imputa aos querelados o crime de injúria, se não descreve objetivamente os impropérios verbalizados, de modo a viabilizar defesa técnica e adequada à imputação.
5. O art. 395, I, do CPP dispõe que a queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, sendo este o caso quando houver descrição genérica dos fatos, sem a mínima individualização das condutas dos querelados de modo a permitir e viabilizar eventual responsabilização de cada um dos querelados, especialmente para permitir a defesa respectiva dos querelados, deixando de atender aos requisitos do art. 41 do CPP.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais). Suspenso o pagamento em razão da gratuidade de justiça ora concedida. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.